Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-74.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO ITCMD. TEMA 1074 DO STJ. RECURSOS REPETITIVOS.

1. O arrolamento sumário, disciplinado nos arts. 659 e seguintes do CPC, tem cabimento na hipótese em que todas as partes forem capazes e estiverem de acordo com a partilha, e se caracteriza pela simplificação do procedimento.

2. Ao julgar o REsp 1. 896.526 /DF, afetado sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1074), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.

3. Segundo a orientação que se firmou no acórdão paradigma, a disposição constante do §2o do art. 659 do CPC dispensa apenas o recolhimento prévio do ITCMD como requisito para a ultimação da partilha/adjudicação, mantendo-se hígida a obrigação de comprovação de quitação dos demais tributos.

4. Em adequação ao entendimento firmado no Tema 1074, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, mostra-se necessário o parcial provimento da apelação para determinar a comprovação prévia da quitação dos tributos do espólio antes da expedição da carta de adjudicação, observando-se, no entanto, não ser exigível a comprovação de quitação do ITCMD.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.